Tribunal: TJDFT
Processo: 0709956-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709956-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE CELSO MARTINS EMBARGADO: EPCK SOCIEDADE PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO LTDA/SS DESPACHO 1. Nada a prover quanto à petição de ID no 38292219, uma vez que os embargos de declaração já foram julgados (ID no 38135990). 2. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 3. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação Brasília, DF, 16 de agosto de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO